Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFISSÃO DA CORRÉ. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.

2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova, que no caso foram o reconhecimento fotográfico e a confissão da corré.

3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.

4. É pacífico o entendimento nessa Corte e nos Tribunais Superiores de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.